Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710785-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CINESIO ROSA, MARIA DAS DORES FERREIRA ROSA AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, MARCUS VINICIUS SCALERCIO, WALDICLEY DOS SANTOS NOGUEIRA, PAULO VILAR BARRETO, DF MOTORS CONSORCIOS LTDA DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator